Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0731708-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE RECORRIDO: JOAO GUILHERME MEDEIROS CARVALHO, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por TRAVEL ACE ASSISTANCE, acompanhado, acompanhado da guia de custas processuais e do respectivo recolhimento, sem contudo, comprovar o pagamento do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente apresentou, em 14/10/2019 às 19h12min, tempestivamente, o recurso de ID 12982094 e, apesar de ter apresentado comprovante recolhimento das custas processuais (ID 12982100), não apresentou comprovante do pagamento do preparo. Intimado a esclarecer a divergência entre os códigos de barra da guia de "Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso" de ID 12982099 e o comprovante de pagamento de ID 12982097, o réu assumiu que, equivocadamente, juntou aos autos comprovante de outro processo (ID 14851639). Dessa forma, confirmou que o comprovante de pagamento do preparo não foi juntado aos autos dentro das quarenta e oito horas após a interposição do recurso. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator